Tribunal: TJMT
Processo: 8010292-30.2016.8.11.0012
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010292-30.2016.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA - CNPJ: 61.450.292/0001-59 (RECORRENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO - CPF: 672.517.308-04 (ADVOGADO), STELLA NUNES SILVA - CPF: 022.097.941-37 (RECORRIDO), TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE MARÍTIMO (CRUZEIRO) – IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DE VIAGEM INTERNACIONAL POR MENOR ACOMPANHADO DA TIA – APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PELA MÃE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PELO PAI – TESE DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO CONJUNTA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TESE DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE PRESTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE INDICAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS – TESE DE INFORMAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO POR UM DOS PAIS – DÚVIDA BENEFICIA O CONSUMIDOR – ACEITAÇÃO DO DOCUMENTO NO PRIMEIRO EMBARQUE – RECUSA POSTERIOR NO CURSO DA VIAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que a promovida se trata de empresa que se destina ao comércio de viagens marítimas nacionais e internacionais, é certo que o consumidor, ao contratar os serviços, visa maior segurança e comodidade quando do usufruto dos serviços contratados, de modo que tem o direito de receber todas as informações claras e precisas quanto aos serviços, em especial receber a informação ou lista de documentos exigidos para viagem internacional.

Havendo a informação, pelo consumidor de que lhe fora informado que para viagem de menor, acompanhado da tia, seria suficiente apenas a apresentação de autorização de viagem assinada pela mãe, é dever do fornecedor de serviços comprovar que, ao contrário do alegado, forneceu informação adequada no sentido da necessidade de autorização conjunta por ambos os pais.

Com efeito, o impedimento de embarque se deu por falta de informação adequada da promovida, que não constou o contrato de prestação de serviços as especificações quanto à documentação necessária para o embarque de menor em viagem internacional, assim como houve falha na prestação do serviço ao permitir o embarque no primeiro contato mesmo com a apresentação apenas da autorização de viagem por parte da genitora e, posteriormente, no curso da viagem, retirar a promovente do navio, mesmo que a pedido da Polícia Federal, por irregularidade na autorização ante a falta de assinatura dos pais.

O dano material consistente nos valores gastos para o regresso a Cuiabá deve ser ressarcido, assim como o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir os gastos materiais efetuados pela parte promovente para regressar a Cuiabá após a interrupção da viagem, assim como ao pagamento de indenização por dano moral por impossibilidade de prosseguir viagem marítima (cruzeiro) por irregularidade na documentação apurada pela Polícia Federal, pois a tia da parte promovente, então menor, possuía autorização apenas da genitora da autora, não contendo autorização do genitor, razão por que foram retiradas do navio, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral em favor da parte reclamante no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), bem como indenização por dano material no valor de R$ 1.629,52 (mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, observando-se as datas dos recibos anexados( Súmulas 54 e 43 do STJ), decretando a extinção do processo com resolução do mérito, a teor do disposto no art. 487, I, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que, ao contrário do que fundamentou o magistrado, houve sim a prestação de informações quanto à documentação necessária para embarque.

Argumentou que “demonstrou que as informações quanto aos documentos necessários para embarque para cruzeiros nacionais e internacionais, foram devidamente prestadas em diversas oportunidades: a) pelo contrato de prestação de serviços juntados pela própria autora, que não foi firmado pela mesma por ser menor na época da aquisição da viagem, b) pelo documento de embarque (voucher) onde todas as informações sobre a viagem e documentação são expressas e visíveis, sendo este documento enviado aos passageiros com antecedência; c) pelo site da recorrente onde também constava de forma expressa tal informação”.

Sustentou que “além do contrato de prestação de serviços, as informações quanto a documentação necessária para viagem marítima, quer de destino nacional ou internacional, consta do documento de viagem enviado previamente aos passageiros (documento juntado com a contestação) com todos os dados da viagem, inclusive com as etiquetas identificadoras de bagagem, ou seja, em mais uma oportunidade a informação foi devidamente prestada”, bem como argumentou que “neste mesmo documento, há recomendação de acesso ao site da recorrente para ciência de informações acerca da viagem adquirida onde também consta a informação sobre a documentação necessária”.

Alegou que “ainda que entenda que o contrato de prestação de serviços, por não estar inteiramente preenchido não comprova a informação prestada, o que o faz apenas por argumentação, o voucher de viagem encaminhado a autora e sua tia previamente constavam expressamente tal informação, o que certamente não foi observado corretamente pelas mesmas”, bem ainda que o controle da documentação é feito pela Polícia Federal, não tendo ingerência sobre isso.

Pontuou que os e-mails são meios de provas válidos e aceitos em outras ações judiciais, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral, não por impedimento de embarque, mas por retirada do navio após embarque, cujo cruzeiro tinha como rota a América do Sul. A parte promovente, então menor na época dos fatos, juntamente com sua tia, foram retiradas do navio por irregularidade na documentação apresentada, uma vez que houve apresentação apenas da autorização materna para viagem internacional, não constando a autorização paterna, razão por que a Polícia Federal proibiu que continuassem viagem, sendo retiradas do navio.

A parte promovente alega violação do dever de informação, pois teria sido comunicada que a autorização materna seria suficiente, com o que não concorda a parte promovida, pois alega que no contrato, voucher e demais documentos constariam as informações adequadas.

O magistrado
a quo
entendeu violado o dever de informação e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial reconhecendo dano material e moral com os seguintes argumentos:

a) não provou a parte reclamada que a parte reclamante foi devidamente informada, não aceitando este Juízo a documentação anexada à contestação, de que ocorreu a citada informação, por não está assinada por esta, inclusive ressalte-se que o contrato de viagem não está devidamente preenchido, o que demonstra mais uma falha na prestação de serviço daquela;

b) que os e-mails juntados aos autos, onde a parte reclamada deseja comprovar que foi dada toda a assistência a parte reclamante, não tem validade jurídica, sendo documento interno e unilateral, não havendo prova nos autos, de que de fato ocorreu tal assistência.

c) que poderia ter a parte reclamada evitado um fato como esse se tivesse inicialmente informado devidamente a parte reclamante da documentação para a viagem internacional e, ainda assim, era possível se evitar tanto transtorno e constrangimento à parte reclamante, caso tivesse checado a documentação desta, na hora do embarque no Rio de Janeiro, o que demonstra falha do serviço de maneira sucessiva.

d) que a parte reclamante, inclusive fato reconhecido pela própria reclamada, embarcou no Rio de Janeiro, no navio Costa Favolosa e foi impedida de continuar a viagem internacional, por culpa exclusiva da reclamada, ficando à mercê da própria sorte na Ilha Bela-RJ, o que lhe causou sofrimento, dor, desconforto, revolta, impotência, notadamente por ser ainda menor de idade num local estranho, sem apoio logístico, emocional e material por parte da reclamada, num completo desrespeito aos direitos do consumidor.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se tratando de empresa especializada na prestação de tal serviço, deveria agir com zelo e comprovar a adequada comunicação dos consumidores quanto à documentação exigida, sobretudo para viagem internacional, o que não comprova que fez.

A documentação apresentada não comprova a efetiva ciência da parte promovente ou de sua tia quanto aos documentos necessários para a viagem, notadamente qual tipo de autorização para viagem. Nota-se que a parte promovente e sua tia não deixaram de apresentar qualquer autorização, mas aprestaram autorização materna porque alegam que assim foram informados.

Em assim sendo, não se mostra crível que o consumidor se prestaria a colher autorização materna e não faria a coleta da assinatura paterna se tivesse recebido a adequada informação.

No que se refere ao contrato, cito a cláusula na qual consta, genericamente, o dever de prestar documentos e a tentativa da promovida de se eximir do dever de prestar informação adequada:

17.4 O porte e apresentação de documentos pessoais exigidos para a viagem, tais como documentos de identificação, passaportes válidos, vistos consulares,
autorização para viagem de menor de idade
, comprovantes de vacina etc. são de inteira e exclusiva responsabilidade dos HÓSPEDES, não cabendo à ARMADORA ou às agências intermediadoras da venda no Brasil, qualquer ônus ou prejuízos decorrentes da não observância a essas necessidades.

Consoante se percebe a cláusula é genérica e não indica qual documento especificamente

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que a promovida se trata de empresa que se destina ao comércio de viagens marítimas nacionais e internacionais, é certo que o consumidor, ao contratar os serviços, visa maior segurança e comodidade quando do usufruto dos serviços contratados, de modo que tem o direito de receber todas as informações claras e precisas quanto aos serviços, em especial receber a informação ou lista de documentos exigidos para viagem internacional.

Havendo a informação, pelo consumidor de que lhe fora informado que para viagem de menor, acompanhado da tia, seria suficiente apenas a apresentação de autorização de viagem assinada pela mãe, é dever do fornecedor de serviços comprovar que, ao contrário do alegado, forneceu informação adequada no sentido da necessidade de autorização conjunta por ambos os pais.

Com efeito, o impedimento de embarque se deu por falta de informação adequada da promovida, que não constou o contrato de prestação de serviços as especificações quanto à documentação necessária para o embarque de menor em viagem internacional, assim como houve falha na prestação do serviço ao permitir o embarque no primeiro contato mesmo com a apresentação apenas da autorização de viagem por parte da genitora e, posteriormente, no curso da viagem, retirar a promovente do navio, mesmo que a pedido da Polícia Federal, por irregularidade na autorização ante a falta de assinatura dos pais.

O dano material consistente nos valores gastos para o regresso a Cuiabá deve ser ressarcido, assim como o dano moral deve ser indenizado e, no caso, o valor fixado é razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021